Tribunal: TJSP
Processo: 2076947-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXIGIBILIDADE – Pretensão de diferimento do recolhimento de ICMS e do pagamento das parcelas de Programa Especial de Parcelamento (PEP) até o término da calamidade pública ocasionada pela pandemia de Covid-19 – Decisão de indeferimento, em primeira instância, do pedido de concessão da antecipação da tutela – Insurgência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXIGIBILIDADE – Pretensão de diferimento do recolhimento de ICMS e do pagamento das parcelas de Programa Especial de Parcelamento (PEP) até o término da calamidade pública ocasionada pela pandemia de Covid-19 – Decisão de indeferimento, em primeira instância, do pedido de concessão da antecipação da tutela – Insurgência da empresa impetrante – Descabimento – Não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/15 – Fumus boni iuris ausente – Meio inidôneo de obter moratória – Princípio da estrita legalidade – Arts. 97, VI, 151, I, 152 a 155, do CTN – Convênio ICMS no 169/2017 – Mera autorização para concessão de moratória diante de calamidade pública – Forma de suspensão da exigibilidade de crédito tributário que exige a observância das condições impostas no CTN e do juízo de conveniência e oportunidade da autoridade competente – Princípio da Separação dos Poderes – Precedentes desse E. Tribunal de Justiça – Periculum in mora reverso – Decisão do Exmo. Presidente da C. Corte Bandeirante suspendendo as liminares deferidas nesse sentido – Impacto orçamentário que pode agravar os efeitos sociais e econômicos da pandemia – Existência de outras medidas administrativas com o escopo de mitigar as implicações da calamidade pública – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2076947-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante LUNAMETAIS COMÉRCIO DE AÇOS E
METAIS
LTDA.,
é
agravado
SECRETÁRIO
DA
FAZENDA
E
PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no:
2076947-66.2020.8.26.0000
Agravante:
LUNAMETAIS COMÉRCIO DE AÇOS E METAIS
LTDA.
Agravado:
SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28642
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO DE SEGURANÇA
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO

EXIGIBILIDADE

Pretensão de diferimento do recolhimento
de ICMS e do pagamento das parcelas de
Programa Especial de Parcelamento (PEP)
até
o
término
da
calamidade
pública
ocasionada pela pandemia de Covid-19

Decisão de indeferimento, em primeira
instância, do pedido de concessão da
antecipação da tutela
Insurgência da
empresa impetrante Descabimento Não
preenchidos os requisitos do art. 300 do
CPC/15 Fumus boni iuris ausente Meio
inidôneo de obter moratória Princípio da
estrita legalidade Arts. 97, VI, 151, I, 152
a 155, do CTN
Convênio ICMS no
169/2017

Mera autorização para concessão de moratória diante de
calamidade pública Forma de suspensão
da exigibilidade de crédito tributário que
exige a observância das condições impostas
no CTN e do juízo de conveniência e
oportunidade da autoridade competente

Princípio da Separação dos Poderes

Precedentes desse E. Tribunal de Justiça
Periculum in mora reverso
Decisão do
Exmo. Presidente da C. Corte Bandeirante
suspendendo as liminares deferidas nesse
sentido
Impacto orçamentário que pode
agravar os efeitos sociais e econômicos da
pandemia
Existência de outras medidas
administrativas com o escopo de mitigar as
implicações
da
calamidade
pública

Decisão mantida Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeitos suspensivo e ativo, interposto por LUNAMETAIS COMÉRCIO
DE AÇOS E METAIS LTDA., objetivando a reforma da r. decisão
reproduzida às fls. 81/82, na qual, no bojo do Mandado de
Segurança no 1019921-65.2020.8.26.0053, o Juízo a quo indeferiu
a antecipação da tutela requerida pela Agravante.
Inconformada, a Agravante esclarece que o supracitado mandamus
tem por fito a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional, permitindo-
se o diferimento da cobrança de ICMS e das parcelas vincendas do
Programa Especial de Parcelamento ao qual aderira, a partir de
04/2020 até o término da calamidade pública ocasionada pela
pandemia de Covid-19. Defende sua pretensão com fulcro no
Convênio ICMS no 169/2017. Argumenta a parcialidade do Juízo de
origem, salientando o teor político do decisum ora hostilizado.
Aponta equívoco do Juízo a quo na apreciação da lide, porquanto
consta no relatório da r. decisão que a ação mandamental em
comento foi impetrada por agência de publicidade e que se cuida
de mais de uma impetrante, demonstrando dissonância com a
realidade dos autos. Insurge-se contra a inobservância da violação
aos princípios da capacidade contributiva, da preservação da
empresa e da proteção do emprego. Ressalta que, em caso análogo
perante o mesmo Juízo, houve o deferimento da antecipação da
tutela. Sustenta que a calamidade pública no Estado de São Paulo
foi reconhecida em 20 de março de 2020, pelo Decreto no
64.879/20. Afirma que a imposição de quarentena consiste em
“fato do príncipe” e afeta o prosseguimento de suas atividades
empresariais e, por conseguinte, seu faturamento. Destaca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensão por seis meses do pagamento das dívidas dos Estados
de São Paulo e da Bahia à União Federal, determinada pelo C.
Supremo Tribunal Federal em sede liminar da Ações Cíveis
Originárias no 3363 e no 3.365, respectivamente. Aduz, por fim, o
“efeito cascata” que a manutenção das cobranças dos indigitados
débitos pode acarretar a toda sociedade.
Agravo tempestivo, preparado e devidamente instruído, indeferido
o efeito ativo pleiteado (fls. 165/167).
Contraminuta de agravo às fls. 169/235.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça (fl. 237).
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
A priori, cumpre consignar que, conquanto o decisum ora
hostilizado possua algumas inconsistências em sua relatoria, não se
verifica prejuízos ao exame do mérito da controvérsia, de sorte que
tais equívocos não afetam o conteúdo decisório.
No mais, o caput do artigo 300 do Código de Processo Civil em
vigor assim apregoa:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo.
Destarte, o que se constata é que são necessários para a
concessão da tutela de urgência a presença simultânea da
probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo.
Assim sendo, debruçando-me sobre a controvérsia, tenho que o
caso sob análise não preenche os requisitos para a concessão da
antecipação da tutela, mormente o fumus boni iuris em favor da
Agravante.
Como bem pontuado no julgamento do Agravo de Instrumento no
2070690-25.2020.8.26.0000, interposto com pretensão similar à
da ora Agravante:
"...Dúvida
não
há
de
que
nada
obstante
plausíveis, mesmo porque públicas e notórias -, as
alegações
da
agravante
a
propósito
das
dificuldades que ora enfrenta e que antevê, não
se pode fazer "tabula rasa" da ordem jurídica e do
arcabouço
constitucional
para
a
finalidade
pretendida. Isto é tão mais verdadeiro a se
considerar que se está em esfera de apreciação
de liminar em mandado de segurança. A cognição
aqui cabente é vinculada precipuamente aos
requisitos dessa tutela liminar, balisada pelo
inciso III do artigo 7o, da Lei 12.016/09. Os dois
requisitos classicamente exigidos, o “fumus boni
juris” e o “periculum in mora” hão de se achar
presentes em conjunto. Faltando um, já não se
mostrará cabível a liminar...”
(TJ-SP, Rel. Des. Aroldo Viotti, 11a Câmara de Direito
Público, DJe. 20/04/2020).
Com efeito, a respeito do impacto de calamidades públicas sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
créditos tributários, o Convênio ICMS no 169/2017 autoriza, nesse
contexto, exclusão, extinção, diferimento ou parcelamento da
dívida tributária, por ato expresso da autoridade competente:
Cláusula primeira. A concessão unilateral pelos
Estados ou Distrito Federal de moratória, parcelamento,
ampliação de prazo de pagamento, remissão ou anistia,
bem como a celebração de transação, relativamente ao
Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICM - e ao
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de
Transporte
Interestadual
e
Intermunicipal
e
de
Comunicação - ICMS -, observará as condições gerais
estabelecidas neste convênio.
Parágrafo único. A concessão de quaisquer destes
benefícios em condições mais favoráveis dependerá de
autorização em convênio para este fim especificamente
celebrado.
[...]
Cláusula
quinta.
Quanto
à
moratória
e
ao
parcelamento, é facultado:
I - reabrir o prazo de pagamento do imposto vencido,
sem quaisquer acréscimos, aos sujeitos passivos
vítimas de calamidade pública, assim declarada por ato
expresso da autoridade competente;
[...]
Cláusula sétima. Quanto à anistia ou à remissão,
poderão ser objeto de exclusão ou extinção:
I - os créditos tributários de responsabilidade de
sujeitos passivos vítimas de calamidade pública, assim
declarada por ato expresso da autoridade competente.
Diante desse cenário, a Agravante pretende ser beneficiada pela
moratória prevista na cláusula quinta supratranscrita e nos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
151, inciso I, 152 a 155, do Código Tributário Nacional. Isto é, visa
à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por meio da
dilação do prazo para o respectivo pagamento.
Nos termos do art. 97, inciso VI, do referido Codex, cuidando-se de
hipótese de suspensão de créditos tributários, a concessão de
moratória submete-se ao princípio da estrita legalidade, de modo
que não pode ser deferida por outro meio que não seja lei
emanada da autoridade competente.
No caso em epígrafe, não obstante o Decreto no 64.879/20
reconheça o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo
decorrente da pandemia de Covid-19, nada disciplina acerca de
possível moratória. Por outro lado, com o fito de mitigar as
consequências econômicas da pandemia em comento, determinou
a suspensão, por 90 dias, dos atos destinados a levar a protesto
débitos inscritos na dívida ativa (art. 5o, I).
Ou seja, inexiste lei em sentido estrito estabelecendo a moratória
em prol dos contribuintes paulistas. Há tão somente uma
autorização, no Convênio ICMS no 169/2017, que possibilita essa
forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a
depender do juízo de conveniência e oportunidade exercido pela
autoridade competente e da observância dos demais requisitos
elencados no Código Tributário Nacional
não competindo ao
Judiciário imiscuir-se em matéria de competência do Poder
Executivo, à luz do Princípio da Separação dos Poderes (art. 2o da
Constituição Federal).
Portanto, no tocante à probabilidade do direito alegado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante, não se vislumbra desacerto na r. decisão proferida pelo
Juízo a quo. Aliás, não é outro o posicionamento perfilhado por
esse E. Tribunal de Justiça em semelhantes controvérsias. Confira-
se:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
Mandado
de
segurança que visa à abstenção da exigência do
recolhimento
de ICMS,
bem
como
dos
parcelamentos em andamento, pelo período de 90
dias, ou até que cesse o decreto de calamidade
pública, devendo também se abster de qualquer
medida
impeditiva
–
Liminar
indeferida
–
Manutenção – Medida que se insere no âmbito de
competência do Juiz de Primeiro Grau, que levou
em
consideração
a
ausência
de
norma
autorizadora para a prorrogação do pagamento
do ICMS e a ofensa ao postulado da tripartição
dos Poderes – Precedentes - R. Decisão mantida.
Recurso improvido."
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2080885-69.2020.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo
Pachi, 9a Câmara de Direito Público, DJe. 07/05/2020).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE
SEGURANÇA – Pretensão de compelir a autoridade
coatora
a
autorizar
a
prorrogação
do
recolhimento do ICMS e respectivas obrigações
acessórias, pelo período de 180 dias, a partir do
vencimento abril/2020, ou enquanto durar o
estado
de
calamidade
pública
causado
pela
pandemia da COVID-19 – Liminar indeferida –
Inexistência
de
ato
administrativo
– Moratória individual que só pode ser concedida
pela autoridade administrativa com base em lei
específica – Precedentes - Ausente o requisito do
"fumus boni iuris" para a concessão da medida
liminar pleiteada – Decisão mantida - Recurso
improvido."
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2076410-70.2020.8.26.0000, Rel. Des. Maria Laura
Tavares,
5a
Câmara
de
Direito
Público,
DJe.
01/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Agravo
de
instrumento.
ICMS. COVID-19.
Suspensão do pagamento em razão das restrições
às atividades econômicas. Hipótese de moratória.
Necessidade de lei. Art. 152 do CTN. Não
demonstração da probabilidade do direito líquido
e certo arguido. Medida liminar indeferida. Agravo
de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado." (TJ-SP, Agravo de Instrumento no
2065290-30.2020.8.26.0000, Rel. Des. Luís Fernando
Camargo de Barros Vidal, 4a Câmara de Direito Público,
DJe. 30/04/2020).
“AGRAVO
MANDADO DE SEGURANÇA
ISS de
abril a junho de 2020 Município de São Paulo
Pretensão liminar para suspensão de pagamento
por 90 dias
Não cabimento, pois ausente o
alegado fumus boni iuris, já que: a) são
insuficientes os indícios de que não é possível
prosseguir pagando o imposto devido à redução
de atividade e receitas da contribuinte causada
pela crise da COVID-19; b) a pretensão consiste
em verdadeira moratória individual, que só pode
ser concedida pela autoridade administrativa com
base em lei específica (art. 152, II, CTN), o que
não há Precedente desta Câmara; c) a despeito
dos
efeitos
econômicos
negativos
da
crise
causada pela COVID-19, moratória individual
poderá gerar efeitos negativos às finanças do
Poder Público municipal, que deve priorizar o bem
comum relativo à saúde e à vida das pessoas, em
detrimento do interesse individual do contribuinte
Decisão liminar do STF neste sentido - RECURSO
IMPROVIDO.”
(TJ-SP,
Agravo
Regimental
no
2072080-30.2020.8.26.0000, Rel. Des. Rodrigues de
Aguiar,
15a
Câmara
de
Direito
Público,
DJe.
23/04/2020).
“Mandado de segurança. Indeferimento de liminar. Inexistência de irregularidade no
despacho agravado. Convicção do Magistrado que
não
cede
passo
ao
interesse
da
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inoportunidade de reforma em Segundo Grau de
Jurisdição. Agravo desprovido [...] Neste caso em
julgamento, a disputa é sobre Direito Tributário e,
como referido, não há lei a autorizar a concessão
pretendida, mesmo diante do quadro dantesco, e
real, exposto na petição inicial do processo de que
este recurso deriva, bem como nas razões
recursais. É dizer, a pretensão para se postergar
pagamento de tributo depende de lei, a resultar
em ser a questão de lege ferenda, não de lege
lata, ou, em complementação a esse raciocínio, de
jure constituto, legem habemus, impediente, no
entanto, de se deferir o pleito da agravante, de
que resulta em ausência de fumus boni juris...”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2071020-22.2020.8.26.0000, Rel. Des. Borelli Thomaz,
13a Câmara de Direito Público, Dje. 16/04/2020).
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
Pandemia

Coronavírus Restrições Atividade econômica
ICMS
Créditos tributários
Parcelamentos

Prestações

Vencimentos

Prorrogação

Liminar Impossibilidade: Incabível liminar em
mandado de segurança, sem a presença dos dois
requisitos essenciais do inciso III do art. 7o da Lei
12.016/09.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2067895-46.2020.8.26.0000, Rel. Des. Teresa Ramos
Marques,
10a
Câmara
de
Direito
Público,
DJe.
16/04/2020).
Outrossim, não se pode deixar de reconhecer, também, o perigo de
dano em reverso, uma vez que a multiplicação de liminares não
coordenadas em casos semelhantes pode levar a uma drástica
redução da arrecadação do ICMS e de demais créditos tributários,
agravando os efeitos econômicos e sociais da calamidade pública
em tela.
Nesse contexto, foi acolhido o pedido de suspensão de liminares
formulado pelo Estado de São Paulo perante o Exmo. Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dessa C. Corte Bandeirante. Confira-se:
“Pedido de suspensão de liminares - Decisões que
determinaram a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, na forma de prorrogação dos
vencimentos de tributos e/ou parcelamentos
estaduais vencidos desde 1o/3/2020 até o final
do estado de calamidade pública no Estado de São
Paulo, nos moldes da Lei no 13979/2020, em face
da pandemia da COVID-19. Presença de grave
lesão à ordem, à economia e à segurança
públicas. Pedido acolhido [...]
I.
As
medidas
de
contracautela
postas
à
disposição das pessoas jurídicas de direito público
- como é a suspensão de efeitos de liminar pelo
Presidente do Tribunal competente para conhecer
do recurso - ostentam caráter excepcional e
urgente, destinadas a resguardar a ordem, a
saúde, a segurança e a economia públicas. Não
admitem viés de sucedâneo recursal.
Nesse sentido, não tem lugar, a esta altura,
detida análise do mérito das ações em que
proferidas as decisões liminares ou até mesmo da
adequação da via processual eleita frente ao
substrato fático e legal apresentado. Dedico-me,
portanto, à apreciação dos aspectos relacionados
à potencialidade lesiva dos atos decisórios em
face dos interesses públicos assegurados em lei.
No caso, as decisões de primeiro grau devem ter a
eficácia suspensa porque, à luz das razões de
ordem, economia e segurança públicas, ostentam
periculum in mora inverso de densidade manifestamente superior àquele que,
aparentemente, animou o deferimento liminar das
medidas postuladas.
II. Está suficientemente configurado o risco de
lesão à ordem pública, assim entendida como
ordem
administrativa
geral,
equivalente
à
execução dos serviços públicos e ao devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercício das funções da Administração pelas
autoridades constituídas (cf., STA-AgRg 112, Rel.
Min. Ellen Gracie, j. 27.02.08; Pet-AgRg-AgRg
1.890, Rel. Min. Marco Aurélio, red. ac. Min. Carlos
Velloso, j. 01.08.02; SSAgRg 846, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, j. 29.05.96; e SS-AgRg 284,
Rel. Min. Néri da Silveira, j. 11.03.91).
Isto porque decisão judicial não pode substituir o
critério
de
conveniência
e
oportunidade
da
Administração, mormente em tempos de crise e
calamidade, porque o Poder Judiciário não dispõe
de elementos técnicos suficientes para a tomada
de decisão equilibrada e harmônica.
Oportuno destacar que a concessão de moratória,
prevista nos artigos 152 a 155 do Código
Tributário Nacional, correspondente que é à
suspensão ou alargamento do prazo para o
cumprimento da obrigação tributária principal,
depende necessariamente de lei. É o que dispõe o
artigo 152 do Código Tributário Nacional:
Art. 152. A moratória pode ser concedida:
I em caráter geral:
a) pela pessoa jurídica de direito público
competente para instituir o tributo a que se
refira: b) pela União, quanto a tributos de
competência dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, quando simultaneamente
concedida
quanto
aos
tributos
de
competência federal e às obrigações de
direito privado;
II em caráter individual, por despacho da
autoridade
administrativa,
desde
que
autorizada por lei nas condições do inciso
anterior. Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à
determinada região do território da pessoa
jurídica de direito público que a expedir, ou
a
determinada
classe
ou
categoria
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sujeitos passivos.
De igual modo, o parcelamento depende de lei
para ser concedido, uma vez que se trata de
recebimento de crédito em momento posterior ao
vencimento e deve respeito ao princípio da
indisponibilidade.
III. Forçoso reconhecer que as decisões liminares
proferidas
nos
mandados
de
segurança
especificados têm nítido potencial de risco à
ordem
administrativa,
na
medida
em
que
ostentam caráter de irreversibilidade em tema de
competência primordialmente atribuída ao Poder
Executivo,
além
de
criarem
embaraços
e
dificuldades ao adequado exercício das funções
típicas da Administração pelas autoridades legalmente constituídas, comprometendo a
condução coordenada e sistematizada das ações
necessárias à mitigação dos danos provocados
pela COVID-19.
Embora
estejam
pautadas
em
efetiva
preocupação com o atual cenário mundial, as
decisões desconsideraram que a redução na
arrecadação dos impostos pelo Estado interfere
diretamente na execução das medidas necessárias à contenção da pandemia de
COVID-19. Também deixaram de considerar que,
com relação ao recolhimento regular de ICMS, o
cumprimento
da
obrigação
mantém
exata
correspondência com o ritmo de vendas. Por
incidir somente quando se aperfeiçoa o fato
gerador, o ICMS é devido na mesma intensidade
da
atividade
econômica
do
contribuinte:
a
redução da atividade econômica resulta em
corresponde redução do valor do ICMS devido.
Nos casos de substituição tributária agrava-se a
situação: o substituto está obrigado a recolher o
tributo devido pelos substituídos e incluir o
respectivo valor no preço do produto. Nesse
sentido, o substituto atua como depositário de
valor pertencente ao Estado e deixar de cumprir a
obrigação
tributária
principal
equivale
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apropriação de valores pagos por terceiros - os
integrantes da cadeia comercial - em detrimento
de seu efetivo destinatário, o Estado.
Ao reter o valor correspondente às operações
subsequentes, o empresário atribui destinação
individual
ao
montante
que,
por
lei,
deve
beneficiar a população em geral, por intermédio
da Administração Pública, de forma igualitária e
em observância da equitativa distribuição dos
custos e dos ônus da atividade comercial.
É
importante
dizer:
não
foram
poucas
as
providências adotadas pelo Governo do Estado de
São Paulo para mitigação de danos provocados
pela pandemia de COVID-19, tudo com vistas a
evitar o contágio, a preservação da vida e da
economia,
ameaçadas
de
continuidade
caso
mantidas as liminares deferidas.
Neste
momento
de
enfrentamento
de
crise
sanitária mundial, considerando todos os esforços
envidados hora a hora pelo Estado, decisões
isoladas, que caracterizam redução drástica na
arrecadação do Estado, têm o potencial de
promover
a
desorganização
administrativa,
obstaculizando o pronto combate à pandemia.
IV. A despeito da induvidosa seriedade do
momento atual, devastador e intranquilo, não há
mínima indicação de que o Estado esteja sendo
omisso quanto ao combate à pandemia de
coronavírus. Por estar munido de conhecimento
técnico abalizado e deter o controle do erário, o
Estado de São Paulo, pelo Poder Executivo, tem as
melhores condições e os melhores critérios para
deliberar acerca do tema, de forma coerente com
a
capacidade
contributiva
de
cada
empresa
segundo seu âmbito de atuação.
Em
suma,
sem
que
se
caracterize
mínima
omissão, é certo que a coordenação das ações de
combate ao estado de calamidade - inclusive no
que se refere a iniciativa de propor alterações
legislativas - cabe ao Poder Executivo, que, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisões e atos complexos, tem aplicado política
pública voltada ao combate efetivo do mal que a
todos aflige e de suas consequências econômico-
financeiras.
Ademais, não tem sentido determinar medidas da
alçada de outro poder do Estado com fundamento
apenas na discordância unilateral acerca da forma
e do tempo de agir, até porque, em momento de
enfrentamento
de
crise
sanitária
mundial,
decisões isoladas têm o potencial de promover a
desorganização administrativa.
A intenção dos magistrados foi a melhor possível,
é inegável. De encômios são merecedores todos
os que buscam, no Poder Judiciário, soluções
aptas à superação do difícil e inédito panorama.
Entrementes, o momento atual exige calma. A
coordenação, a ser exercida pelo Poder Executivo,
é
imprescindível.
Somente
uma
organização
harmônica e coerente ensejará a adoção das
medidas necessárias e abrangentes.
V. Daí a imperiosa suspensão das decisões
liminares, que ora determino. Cientifiquem-se os
r. Juízos a quo, o Estado de São Paulo e aos
impetrantes...”
(TJ-SP, Processo no 2066138-17.2020.8.26.0000, DJe.
08/04/2020).
Sob o mesmo prisma, foi o julgamento do Agravo de Instrumento
no 2081311-81.2020.8.26.0000, de relatoria do Exmo. Des.
Cláudio Augusto Pedrassi:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Pleito para suspensão do pagamento
de
tributos
estaduais
durante
a
pandemia
do COVID-19.
Não
cabimento.
Estado
que
necessita de recursos para enfrentar a pandemia.
Medidas provisórias editadas pelo governo federal
que autorizam a negociação entre empregadores
e empregados. Teoria da imprevisão inaplicável às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relações
tributárias
e
fiscais.
Concessão
da moratória que
deve
ser
de
iniciativa
do
Estado. Moratória que
depende
de
expressa
edição de lei, nos termos do art.152, parágrafo
único do CTN. Decisão pela Eg. Presidência desta
Corte suspendendo todas as liminares que haviam
sido concedidas para suspensão do pagamento de
tributos (proc. no 2066138-17.2020.8.26.0000).
Decisão mantida. Recurso improvido."
(TJ-SP,
2a
Câmara
de
Direito
Público,
DJe.
30/04/2020).
Ainda, insta frisar que não se olvida da adoção de medidas
administrativas pelo Estado de São Paulo com o escopo de
abrandar os impactos lesivos da pandemia de Covid-19 na
economia regional, como a já mencionada suspensão por 90 dias,
dos atos destinados a levar a protesto débitos inscritos na dívida
ativa (art. 5o, I, do Decreto no 64.879/20), bem como a
prorrogação do prazo de validade das Certidões Positivas com
Efeito de Negativas, nos moldes do art. 1o da Resolução Conjunta
SFP/PGE no 01/2020.
Nessa senda, foi o entendimento dessa C. Câmara no julgamento
do Agravo de Instrumento no 2070043-30.2020.8.26.0000, de
relatoria do Exmo. Des. Aliende Ribeiro:
“Agravo de Instrumento Mandado de segurança
Decisão que indeferiu pedido de liminar que
pretendia determinar à autoridade impetrada que,
em função dos impactos econômicos da pandemia
do
Sars-CoV-2,
se
abstivesse
de
exigir
de
qualquer valor relativo a tributos estaduais (e dos
montantes
relativos
a
consectários
legais
e
parcelamentos tributários) até o término do
estado de calamidade pública
Existência de
medidas administrativas voltadas a suavizar os
impactos narrados
Ausência de elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficientes a indicar que a pronta judicialização
da matéria seja adequada em meio a contexto
mais amplo de crise não apenas econômica, mas
também
sanitária

Suspensão, pela E. Presidência deste Tribunal, de liminares
anteriormente concedidas sobre o tema Recurso
não provido.”
(TJ-SP,
1a
Câmara
de
Direito
Público,
DJe.
22/04/2020).
Por todo exposto, ausentes os requisitos legais, é caso de se negar
provimento ao recurso, mantendo-se a decisão proferida pelo
nobre Juízo monocrático.
Ademais, não são convenientes maiores digressões a respeito das
demais matérias lançadas nas razões do agravo, ainda que se trate
de questões de ordem pública, as quais podem ser interpretadas
como antecipação do julgamento e supressão de um grau de
jurisdição, observando-se que seu exame pode exigir dilação
probatória.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao desate do recurso. A leitura do acórdão
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de
Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí, porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator